Tribunal: TJDFT
Processo: 0738967-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES.
1. Contradição consiste em divergências entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013 e STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). 1.1. Nenhum vício no acórdão embargado: lançada fundamentação clara, coesa e coerente pela manutenção da sentença, por meio da qual indeferida a inicial ante a ilegitimidade passiva de sócio (“não há indícios de que o sócio tenha recebido nenhum ativo derivado do distrato da pessoa jurídica.” - sentença).
2. A intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais, eventual inconformismo que deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2.1. E “(..) A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.” (Acórdão 1663418, 07193976620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.